Tribunal: TJMT
Processo: 1022927-14.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022927-14.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELANTE), HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO), MIRIAN RODRIGUES FIGUEREDO - CPF: 496.654.211-15 (APELADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE ABREVIAÇÃO DE DURAÇÃO DO CURSO SUPERIOR – DIREITO À AVALIAÇÃO POR BANCA EXAMINADORA ESPECIAL – ART. 47, §2º, DA LEI Nº 9.394/96 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1154 DO STF – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA – OBSERVÂNCIA À PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não se aplica ao caso concreto a tese firmada no Tema 1.154 do STF, pois a controvérsia versa sobre relação contratual educacional de natureza privada, sem participação de ente federal ou autarquia federal, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

O art. 47, §2º, da Lei nº 9.394/96 assegura ao estudante com extraordinário aproveitamento o direito de submeter-se à avaliação especial por banca examinadora, sendo vedada a negação do procedimento por critérios meramente formais fixados em resolução institucional, sob pena de esvaziamento do direito legal.

flexibilização procedimental para fins de abreviação da formação acadêmica, quando demonstrada a necessidade de apresentação do diploma como condição para a nomeação em cargo público efetivo."

A atuação jurisdicional não viola a autonomia universitária, pois apenas garante à estudante o direito de ser avaliada, sem impor o deferimento automático da colação de grau.

A sentença que determina a abertura do procedimento de avaliação, sem reconhecer direito automático à colação de grau, observa o equilíbrio entre legalidade, razoabilidade e deferência à autonomia pedagógica da instituição.

Deve ser reconhecida a possibilidade de instauração de procedimento avaliativo específico, como meio legítimo de viabilizar a eventual abreviação do curso superior, quando evidenciado que a colação de grau poderá se revelar imprescindível para o cumprimento de requisito legal à nomeação em cargo público efetivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1022927-14.2024.8.11.0003, proposta por MIRIAN RODRIGUES FIGUEREDO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“Face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente “Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais”, proposta por MIRIAN RODRIGUES FIGUEREDO, com qualificação nos autos, em desfavor de SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA., pessoa jurídica de direito privado, também devidamente qualificada nos autos, para compelir a empresa ré a proceder à abertura do procedimento administrativo, no qual a parte autora será submetida à avaliação por banca examinadora especial, nos termos do § 2º do artigo 47 da Lei nº 9.394/1996, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de possibilitar eventual direito à efetiva abreviação da duração do curso de Bacharelado em Terapia Ocupacional à parte autora e, caso aprovada, garantir-lhe a colação de grau e a expedição do certificado de conclusão do curso, devendo a empresa ré concluir todas as medidas necessárias à efetivação da obrigação no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, sob pena de se tornar inócua a obrigação de fazer.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Uma vez julgado parcialmente procedente o pedido autoral, é imperioso, processualmente, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à parte autora da ação. Os percentuais de 60% e 40% incidirão sobre o percentual fixado. ”
(Id. 303056899)

Em suas razões de Id. 303056907, a apelante alega, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, à luz do Tema 1.154 do STF, sustentando que a controvérsia envolve a expedição de diploma por instituição vinculada ao sistema federal de ensino, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal.

No mérito, aduz que a parte autora não cumpre os requisitos objetivos exigidos para a instauração do procedimento de banca examinadora especial, nos termos da Resolução 002/2015 da UNIASSELVI, que exige, entre outros critérios, o cumprimento de no mínimo 75% da carga horária do curso, média mínima de 8,0 em todas as disciplinas cursadas, inexistência de pendências relativas a estágio obrigatório, TCC e atividades complementares.

Sustenta, em seguida, que a sentença viola a autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, ao compelir a instituição a realizar procedimento vedado por norma interna.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, alternativamente, pelo reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de origem.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 303056912, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA – UNIASSELVI, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por MIRIAN RODRIGUES FIGUEREDO, para determinar que a instituição promovesse, no prazo de 10 (dez) dias, a abertura de procedimento administrativo com avaliação da autora por banca examinadora especial, nos termos do art. 47, § 2º, da Lei nº 9.394/96 (LDB), a fim de possibilitar eventual direito à abreviação da duração do curso superior, com garantia de colação de grau e expedição do certificado, caso aprovada.

A insurgência recursal concentra-se em dois pilares, na alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o fundamento de que a matéria se insere no campo de interesse da União, nos termos do Tema 1.154/STF e, superada a preliminar, na tese de que a parte autora não teria preenchido os requisitos objetivos para sequer ser submetida à avaliação por banca especial, conforme Resolução 002/2015 da própria instituição.

Pois bem.

Da Competência da Justiça Estadual.

A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, arguida pela instituição de ensino recorrente com fundamento no Tema 1.154 do STF, não deve prosperar.

Conforme consolidado pela jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, a competência da Justiça Federal somente se caracteriza quando a controvérsia envolve diretamente a União, suas autarquias ou empresas públicas federais - o que manifestamente não ocorre na hipótese dos autos.

A controvérsia dos autos está restrita à relação jurídica entre aluna e instituição de ensino privada, com fundamento em contrato de prestação de serviços educacionais. A pretensão aqui deduzida consiste em viabilizar a submissão da aluna a banca examinadora especial, nos termos do art. 47, §2º, da Lei nº 9.394/96, sem qualquer requerimento ou discussão acerca de atos administrativos do Ministério da Educação ou de registro de diploma em órgão federal.

Nesse sentido, os Tribunais de Justiça estaduais têm reiteradamente distinguido a situação tratada no Tema 1.154:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EDUCACIONAL. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DISTINÇÃO DO TEMA 1154 DO STF. A competência para julgar ações envolvendo a antecipação da colação de grau e a expedição de diploma em instituições privadas de ensino superior deve ser definida a partir da natureza da controvérsia. Nos termos do Tema 1154 do STF (RE 1304964/SP), a Justiça Federal é competente quando a lide envolve credenciamento da instituição de ensino perante o MEC ou necessidade de registro do diploma junto a órgãos públicos federais. No caso concreto, a demanda não questiona a regularidade do credenciamento da instituição de ensino nem requer providências administrativas junto ao MEC, limitando-se à obrigação da instituição privada de aplicar normas excepcionais para a antecipação da colação de grau [...]. Agravo de Instrumento provido para reconhecer a competência da Justiça Estadual.”
(TJ-PE - AI: 0016380-16.2023.8.17.9000, Rel. Des. Marcelo Russell, j. 24/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Alegação de incompetência da Justiça Estadual com base no Tema 1154 do STF não acolhida. Matéria discutida que não enseja o interesse da União. Pretensão de antecipação de colação de grau e expedição de diploma por instituição de ensino privada, sem envolvimento do MEC. Competência da Justiça Estadual. Sentença mantida.”
(TJ-AL - Ap. Cív. 0700321-83.2022.8.02.0036, Rel. Des. Fábio Ferrario, j. 27/11/2023)

Com efeito, o Juízo
a quo
analisou corretamente a preliminar, asseverando que a pretensão deduzida pela autora limita-se à submissão à banca examinadora, nos termos do art. 47, §2º, da LDB - providência de competência da própria instituição de ensino, sem ingerência federal.

Portanto, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada pela apelante.

Do Direito à Avaliação por Banca Examinadora.

No mérito, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), em seu art. 47, §2º, estabelece o seguinte:

“Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

[...]

§ 2º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.”

A norma, portanto, assegura ao estudante o direito de submeter-se à avaliação especial, sendo esta condição necessária e prévia para que se possa avaliar o “extraordinário aproveitamento” que pode justificar a redução do tempo de formação.

No caso, a autora/apelada, regularmente matriculada no curso de Bacharelado em Terapia Ocupacional, foi aprovada em primeiro lugar em concurso público estadual, e requereu o direito de submeter-se à banca avaliadora para possível antecipação da colação de grau, como condição para sua nomeação.

Por sua vez, a instituição de ensino recusou o pedido com base em requisitos administrativos internos - como percentual de carga horária e conclusão de atividades obrigatórias - o que, embora relevante no âmbito institucional, não pode impedir o exercício do direito previsto em lei, que exige apenas avaliação específica por banca especial.

Como bem destacou o Magistrado de origem:

“Com efeito, somente uma banca examinadora especial, por meio de provas e outros instrumentos específicos de avaliação, especializada nas matérias do curso, detém competência para aferir se a parte autora possui aproveitamento extraordinário nos estudos, habilitando-a a abreviar a duração do seu curso superior.

Saliente-se que não se reconhece, nesta sede, eventual direito da autora à efetiva abreviação do curso [...], questão que deve ser analisada no âmbito acadêmico.
”

Portanto, não se trata de conceder, automaticamente, o direito à colação de grau ou ao diploma, mas tão somente assegurar à autora o direito de ser avaliada por banca especial, conforme previsão legal, em violação à autonomia universitária (art. 207 da CF), pois o juízo não substitui a avaliação técnica, tampouco impôs a conclusão do curso sem observância do critério acadêmico. O que se exige é o exercício do poder-dever avaliativo da instituição, em face de requerimento legítimo da aluna que, inclusive, demonstrou interesse concreto e relevante (aprovada em concurso público e prestes a ser nomeada).

A jurisprudência tem reconhecido, de forma reiterada, que o instituto do “extraordinário aproveitamento” deve ser interpretado de maneira teleológica, e não restritiva, especialmente diante de fatos relevantes como aprovação em concurso público antes da conclusão formal do curso:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ANTECIPAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ‘EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO’. ART. 47, §2º, DA LEI 9.394/96.

I – Há previsão legal no sentido de que os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrada por meio de provas a serem aplicadas por banca examinadora especial, podem ter abreviada a duração de seus cursos [...].

II – O fato da impetrante ter obtido êxito em concurso público antes mesmo do regular término do curso demonstra desempenho escolar que não se pode deixar de qualificar como admirável [...].

III – O instituto do ‘extraordinário aproveitamento’ não deve receber interpretação restritiva, e sim ser aplicado de acordo com a situação de cada aluno.”
(TRF1 – REOMS 0075014-80.2014.4.01.3800, Rel. Des. Kassio Nunes Marques, j. 05/10/2015).

“A jurisprudência desta Corte tem entendimento firmado no sentido da possibilidade de abreviação de curso superior, com avaliação do desempenho do aluno para antecipação da outorga de grau e emissão do respectivo diploma, quando necessário o documento para fins de cumprimento de requisito imprescindível à nomeação em cargo público. Precedentes. 3 . Remessa oficial desprovida.”
(TRF-1 - REOMS: 10009406520194013508, Rel. Des. Carlos Augusto Pires Brandão, J. em: 16/12/2021).

Portanto, a recusa em instaurar o procedimento de banca examinadora viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato de prestação de serviços educacionais e do acesso à educação como direito fundamental.

Por outro lado, a atuação judicial não substitui a competência técnica da instituição, mas apenas impede o arbítrio na recusa da avaliação, assegurando que esta ocorra com base nos critérios técnicos e legais aplicáveis.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em favor exclusivamente da parte autora, ora apelada, em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025